Tribunal: TJSP
Processo: 1000466-85.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Cível / Parceria Agrícola e/ou pecuária
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
- Parceria agrícola - Ação de reintegração de posse - Desnecessidade de notificação prévia para retomada da posse de imóvel objeto de parceria agrícola - Esbulho caracterizado, diante da permanência dos réus no imóvel, ao fim do prazo contratual, dando azo e legitimando o pedido de reintegração de posse - Possibilidade de ultimação da colheita, nos termos do art. 96, inc. I, do Estatuto da Terra

Ementa:
- Parceria agrícola - Ação de reintegração de posse - Desnecessidade de notificação prévia para retomada da posse de imóvel objeto de parceria agrícola - Esbulho caracterizado, diante da permanência dos réus no imóvel, ao fim do prazo contratual, dando azo e legitimando o pedido de reintegração de posse - Possibilidade de ultimação da colheita, nos termos do art. 96, inc. I, do Estatuto da Terra - Perdas e danos a serem devidamente apurados em fase de liquidação da sentença - Devida a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por ter alterado a verdade dos fatos - Sentença mantida - Recursos não providos.